Tribunal: TJMT
Processo: 1018474-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018474-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROZILENE DE SOUZA SANTOS - CPF: 023.492.881-61 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2o da
Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rozilene de Souza Santos
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer (cumprimento de preceito fundamental) c/c pedido de tutela específica
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Tangará da Serra
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019 “
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, criou competências
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário)
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 27072485).

Não há contrarrazões (Id. 37398483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 39469978), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando o disposto no art. 1o (anexo I), da Resolução TJ-MT OE no 09, de 25/07/2019, a competência processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ajuizados a partir de 30.09.2019 (Provimento no 26/2019-CM) é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Da mesma forma, também passa a ser de competência da referida unidade jurisdicional os processos que envolvam prestação continuada, mesmo que em fase de cumprimento de sentença (art. 2o da Resolução TJ-MT OE no 09/2019).

Tratando-se de regra de competência absoluta (art. 2o da referida Resolução), está 4° Vara Cível não tem mais competência para o julgamento do presente conflito, ou para providências tendentes ao cumprimento de eventual sentença proferida nos autos.

Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desta 4° Vara Cível para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito.

Intimem-se.

[...] (Id. 26733454).

Trata-se de
ação de obrigação de fazer (cumprimento de preceito fundamental) c/c pedido de tutela específica
proposta por
Rozilene de Souza Santos
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Tangará da Serra
.

Registra a inicial:

[...]
A autora Rozilene de Souza Santos, atualmente com 32 anos de idade, foi diagnosticada com Doença de Crohn (CID K 50.0) há mais de 7 anos (laudo médico anexo)
.

Desde então, a requerente foi submetida à diversos tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos para estabilização de sua patologia.

[...]

De acordo com a informação trazida pelo médico assistente, recentemente foram publicados vários artigos indicando que o uso do medicamento Ustekinumabe para tratamento da Doença de Crohn, vem apresentando bons resultados.

Desta feita,
diante da gravidade dos sintomas e o risco desta sofrer agravamento no seu estado de saúde, não restou outra alternativa senão o uso do medicamento Ustekinumabe, em caráter de urgência, para garantir o efetivo tratamento de saúde à autora
. [...]. (Id. 26670541, fls. 2/3). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020